Tribunal: STF
Processo: AI 134310
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
          Decisão que admitiu recurso extraordinário na origem, pela
alinea 'b',  (CF,  art.  102,  III),   interposto   com   indicação,
unicamente, da alinea 'a'.
          Aplicação do princípio contido nas Sumulas 292 e 528: uma
vez admitido o recurso, todas as questões suscitadas ficam submetidas
a esta Corte.
          Agravo de instrumento prejudicado.